Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752551-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: PATRICIA CARVALHO DA SILVA, RENATA CARVALHO DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EMILIANO PAES LANDIM NETO DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 22221320) que, em cumprimento de sentença, determinou a apresentação da cópia de sua última declaração de imposto de renda e do seu último balanço patrimonial, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, e indeferiu a suspensão processual, determinando o prosseguimento do feito. Requer a concessão da gratuidade, sob o fundamento de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por força da Resolução Operacional 2372/18, determinou a portabilidade de todos os beneficiários da operadora, fundamentada a citada resolução nos seguintes termos: “relevante interesse público e o risco de dano irreversível à saúde dos consumidores demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da aludida empresa”. Dessa forma, desde o final do ano de 2018, não possuía mais beneficiários ativos em sua carteira de clientes. Defende, ainda, a suspensão pelo período de um ano, com amparo no art. 76, § único, da Lei 5.764/71, necessária e imprescindível à continuidade dos trabalhos de liquidação que, conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/09/20, foram impactados pelos reflexos da Covid-19, circunstância alheia à sua vontade. Afirma que o período até então decorrido foi insuficiente para finalizar a liquidação que visa, por meio da catalogação de créditos e débitos, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições e que, independentemente do tempo decorrido, desde o decreto de liquidação, é cabível a manutenção da suspensão da tramitação dos feitos executivos, por força do próprio imperativo da lei de regência. Sustenta a possibilidade da suspensão com esteio no CPC 921 c/c 313, “b”, tendo em vista a necessidade de verificação/providência representada pela liquidação em curso. 2. O pedido de gratuidade ainda não foi decidido pelo Juízo a quo, uma vez que está na dependência da realização de diligência a cargo da agravante. Logo, a apreciação nesta sede traduziria inadmissível supressão de instância. Sequer existe, por ora, interesse processual quanto a essa matéria, a respeito da qual não há decisão. Quanto à suspensão, o agravo discrepa de literal disposição da Lei 5.764/71, cujo art. 76, § único, dispõe que a suspensão será concedida apenas uma única vez, o que já ocorreu. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitado em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 25.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR